Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011828-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
Agravadas: ROSA MARIA ELIAS e ROSICLER STELATO ELIAS
Número do Protocolo : 1011828-61.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1021379-44.2018.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ROSA MARIA ELIAS e ROSICLER STELATO ELIAS, acolheu a arguição de impenhorabilidade formulada pelas executadas, e determinou o desbloqueio do valor de R$ 7.568,57 da conta de Rosa Maria, porque, segundo o MM. Juiz, restou comprovado que o montante bloqueado é verba de natureza salarial (cf. Id. n. 93198960).
O agravante alega que há mais de três anos busca receber seu crédito e já promoveu todas as diligências para localização de bens penhoráveis em nome das devedoras, sendo que todas elas restaram infrutíferas, e que, como a agravada Rosa Maria aufere renda mensal de aproximadamente R$ 15 mil, conforme documentos acostados por ela própria em sua manifestação, quando requereu a desconstituição da penhora salarial, é perfeitamente cabível a penhora de 30% de seu salário para o pagamento da dívida.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja mantida a penhora sobre 30% do salário da agravada Rosa Maria; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 93084954 - pág. 13).
É o relatório.
Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.
O art. 833 do CPC prevê o seguinte:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.
No caso, admito que as razões e fundamentos da crítica recursal convencem quanto ao possível desacerto da decisão objurgada, pois, se por um lado o subsídio pago à agravada, professora universitária, de fato integra o elenco legal das verbas impenhoráveis – sendo o “subsídio” expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de subsídio, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.
A penhora realizada havia recaído sobre praticamente o valor integral do salário de Rosa Maria, que é de R$ 8.302,96 (cf. Id. no 93158958 - pág. 2), e não sobre 30% da verba salarial, de modo que a constrição de apenas 30% dessa referida remuneração não implica violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada “ao sustento da devedora e de sua família”.
Ademais, a dívida exequenda seguramente fora contraída em proveito utilíssimo “da devedora e de sua família”, sendo justo, portanto, que a remuneração mensal da devedora também seja destinada à recomposição do patrimônio do devedor logrado pelo inadimplemento.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório da pretensão recursal para autorizar a constrição mensal sobre 30% do subsídio da agravante (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator